Tribunal: TJES
Processo: 5000071-45.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-45.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO BETTIO BERNARDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000071-45.2024.8.08.0011

Embargante
s
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
E

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESPRITO SANTO

Embargad
o
:
JULIANO BETTIO BERNARDO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas rés em face de ato decisório outrora proferido, o qual julgou deserto o recurso inominado interposto pelo autor. Os embargantes aduzem, em resumo, que a decisão contém contradição no que se refere à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais contra o embargado (autor), pois não observado o proveito econômico.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando o ato decisório restar eivado dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

Não se vislumbra o vício apontado, na medida em que restou consignado de modo expresso o comando descrito no artigo 55 da Lei 9.099/95 no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, mas
NEG
O
SEU PROVIMENTO
. Mantida tanto a sentença de piso quanto a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)